Tribunal: TJDFT
Processo: 0746102-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AUTOR, INVENTARIANTE E ÚNICO HERDEIRO DO TITULAR DO DIREITO REQUERIDO EM JUÍZO. APONTAMENTO DE DÉBITOS EM NOME DO DE CUJUS. CONCORDÂNCIA COM A COMPENSÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O espólio, representado pelo inventariante, é parte legítima para demandar em nome próprio nas causas em que o titular do direito tenha falecido (inciso I do artigo 618 do NCPC). Não obstante, considerando que a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC), e em face do princípio da economia processual, não há falar-se em ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que restou comprovado nos autos, ID 13020058, que o autor da ação é o próprio inventariante e único herdeiro do titular do direito requerido em juízo. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada.
2. A direito do autor restou comprovado por meio do demonstrativo de cálculos emitido pelo próprio Ente Federativo, ID 13020080, fls. 15/16, que reconheceu o direito da servidora falecida à percepção de R$ 14.772,87, a título de licença prêmio, convertida em pecúnia. O réu/recorrido, em contestação, apontou débitos do de cujos junto à Administração Pública, no importe de R$ 6.133,51, ID 13020082, requerendo, subsidiariamente, a compensação dos valores. O autor/recorrido, em réplica e em contrarrazões recursais, concordou com a compensação dos valores. Assim, não há impedimento à compensação em tela.
3. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada pelo Excelso STF no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, descabendo a modulação de efeitos. Assim, não merece reparo a sentença recorrida, no capítulo que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária na condenação imposta à Fazenda Pública.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença, tão somente para reduzir o valor da condenação para R$ 8.639,36 (oito mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos). Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55, da lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.